Tribunal: TJMT
Processo: 1003335-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003335-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGADO), HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ: 12.809.972/0001-00 (EMBARGANTE), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRAM DOWN. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por fundo de investimento imobiliário contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto para impugnar decisão que homologou plano de recuperação judicial do Grupo Colombo, sustentando omissão do julgado quanto à competência do juízo da recuperação para dispor sobre bens de terceiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre a alegação de incompetência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre bens supostamente pertencentes a terceiros alheios à relação processual.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem meio destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a validade da homologação do plano de recuperação judicial por meio do cram down, com base no art. 58 da L. 11.101/2005, afastando tratamento desigual entre credores e ausência de vícios formais.

5. A alegação de incompetência do juízo da recuperação judicial para tratar de bens de terceiros foi implicitamente rejeitada no acórdão, ao reconhecer a validade e abrangência dos atos negociais do plano aprovado, não havendo omissão a ser suprida.

6. O recurso interposto não demonstra vício passível de correção, limitando-se à tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não se caracteriza omissão no acórdão que, embora sem manifestação expressa, afasta implicitamente tese jurídica suscitada, ao reconhecer a validade formal e material do plano de recuperação judicial aprovado em cram down. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, em face do acórdão de ID 283728891, proferido por esta Colenda Câmara, no qual se negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial do Grupo Colombo, nos autos da Recuperação Judicial n. 1004477-45.2020.8.11.0041, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

O embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, por não se manifestar sobre alegada incompetência do juízo da recuperação judicial para decidir questões relativas ao patrimônio de terceiros, matéria que teria sido oportunamente suscitada no recurso original. Afirma que o acórdão embargado restringiu-se à análise dos critérios legais para homologação do plano via “cram down”, conforme art. 58 da Lei 11.101/2005, sem, contudo, enfrentar a alegação de que a decisão judicial interferiu em bens pertencentes a terceiros, alheios ao polo passivo da recuperação.

Aduz o embargante que tal omissão ofende o disposto no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, que impõe ao julgador o dever de se manifestar sobre todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não expressamente suscitadas pelas partes.

Afirma a tempestividade do recurso, uma vez que a ciência da publicação do acórdão se deu em 07/05/2025 (quarta-feira), com início do prazo em 08/05/2025 (quinta-feira), encerrando-se em 14/05/2025 (quarta-feira), nos termos dos arts. 219 e 1.023 do CPC (ID. 286247868).

Por sua vez, o Grupo Colombo e demais embargados apresentaram contrarrazões, alegando, em síntese, que os embargos de declaração carecem de fundamentação adequada, constituindo mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida sob o manto de vício inexistente.

Argumentam que não há omissão, porquanto o colegiado apreciou suficientemente os fundamentos legais que justificaram a homologação do plano de recuperação judicial, estando o acórdão devidamente fundamentado na legislação aplicável e na jurisprudência dominante.

Requerem, assim, o não conhecimento ou, subsidiariamente, o rejeitamento dos embargos, por ausência dos vícios legais exigidos pelo art. 1.022 do CPC (ID. 288047391).

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos embargos de declaração (ID. 289169896).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Hedge Atrium Shopping Santo André Fundo de Investimento Imobiliário, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o plano de recuperação judicial do Grupo Colombo, por meio do instituto do "cram down", nos termos do art. 58 da Lei no 11.101/2005.

O embargante alega a existência de omissão no v. acórdão, pois este teria deixado de se manifestar quanto à alegada incompetência do juízo da recuperação judicial para dispor sobre patrimônio de terceiros, matéria que, a seu ver, seria essencial ao deslinde da controvérsia, eis que envolveria ativos não pertencentes às recuperandas, os quais teriam sido objeto de decisão judicial sem a devida apreciação da natureza da titularidade.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, ao contrário do alegado pela parte embargante verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou, de forma fundamentada e suficiente, a controvérsia posta, notadamente no tocante à validade da homologação do plano de recuperação judicial por meio do "cram down".

A decisão considerou com base no art. 58 da Lei no 11.101/2005, que estavam presentes os requisitos legais para a homologação judicial do plano, assentando, inclusive, a ausência de tratamento ilícito entre credores da mesma classe.

Logo, o acórdão foi claro ao enfrentar a validade formal e material da decisão homologatória, que constituiu o objeto do agravo de instrumento, rejeitando os fundamentos invocados pelo agravante com relação ao suposto tratamento desigual entre credores.

Isto porque o plano, tal como aprovado, abrange os bens e obrigações das empresas em recuperação judicial, cujos atos negociais foram considerados válidos e eficazes, não havendo qualquer constatação, nos autos, de que se tenha violado bens estranhos ao processo.

Portanto, o conteúdo do voto condutor do acórdão, que expressamente consignou que não havia elementos capazes de infirmar a legalidade da aprovação do plano nem tampouco qualquer violação ao devido processo legal. O embargante busca, na verdade, obter nova manifestação judicial para fins de prequestionamento, o que, por si só, não impõe obrigatoriedade de alteração do julgado nem exige menção a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, nos moldes do que dispõe o art. 489, §1o, IV, do CPC.

Ressalta-se, ainda, que o entendimento da Corte acerca da possibilidade de o juízo da recuperação deliberar sobre atos que envolvam bens supostamente de terceiros, quando estes tenham sido incluídos, de forma direta ou indireta, no plano homologado, não constitui omissão a ser sanada, mas interpretação legítima dos efeitos do plano de recuperação judicial. A alegada incompetência não foi acolhida exatamente porque o Tribunal entendeu que não se vislumbrou a extrapolação da competência do juízo da recuperação no caso concreto.

Portanto, inexiste omissão a ser suprida, e os presentes embargos configuram nítida tentativa de reabrir a discussão já resolvida pelo colegiado, o que é vedado pela sistemática do art. 1.022 do CPC e, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.
(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025